Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730589-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O São embargos de declaração opostos por JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E OUTRO em face do acórdão n. 1390994 que deu provimento ao agravo de instrumento. O art. 1023 do CPC impõe o prazo de 05 dias para a oposição dos Embargos de Declaração. Ressai das informações do sistema informatizado que o embargante registrou ciência do acórdão embargado no dia foi publicado no DJE em 16/12/2021. Logo, o prazo para o oferecimento do presente recurso teria se escoado no dia 12/01/2022. Todavia, o sistema atesta a interposição dos embargos de declaração na data de 24/01/2022, em flagrante intempestividade, impondo-se, portanto, o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator